Tribunal: TJDFT
Processo: 0718339-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718339-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE EVANDRO SOMBRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Na origem, o MM. Juiz acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou a liberação de 70% do valor da remuneração do agravante bloqueado por meio do sistema SISBAJUD. Na decisão de ID 58844190, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante interpôs agravo interno no ID 59899358, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão liminar que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme lançada anteriormente. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 59829496. Contrarrazões ao agravo interno juntadas no ID 61087747. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora